Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DE ASSIS - CPF: 951.724.831-87 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000159-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDA NUNES DE ASSIS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA
EX RE
– PROTESTO EFETUADO – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante, mormente se considerarmos o protesto do título em Cartório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA NUNES DE ASSIS
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.o 1014749-11.2022.8.11.0015,
ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que
concedeu parcialmente a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de: “
endereço insuficiente
”, bem como sequer houve protesto do título.

Destaca, portanto, que a decisão agravada não observou o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, cerceando a oportunidade da agravante de quitação das parcelas em atraso.

Sob tais argumentos, aplicando-se o efeito translativo, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela falta de pressupostos processuais.

Alternativamente, requer seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h o veículo à agravante, e/ou alternativamente, caso tenha sido

vendido/alienado a terceiro, sejam ressarcidos os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela Fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), prevista no §6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69. Requer ainda, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 154644192.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 155905196).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja,
incide automaticamente com o vencimento da obrigação
, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada
mediante carta registrada com AR
ou
enviada através do cartório de registro de títulos e documentos
, ou
pelo protesto do título
, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente
" (ID. 154537677 - Pág. 3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 154537676 - Pág. 1)

Endereço informado:
Rua dos Buritis, 453, Sinop/MT – Cep 78556-128.

Endereço enviado: (
Rua dos Buritis, 453,
qd 53, lote 12, jardim paraíso
-

Sinop/MT – Cep 78556-128)

Outrossim, há de se destacar que o endereço informado pela própria agravante no “pedido de justiça gratuita” é o mesmo daquele em que fora enviada a notificação.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 18/07/2022, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 154537677 - Pág. 1.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. [...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp no 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.

É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Preenchido os requisitos constantes no art. 3o do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. ”
(TJMT - RAI No 1026456-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO DO TITULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – VALIDADE – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A lei permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título a escolha do credor, não se exigindo que sejam esgotados todos os meios necessários para localização do devedor para efetivação do protesto com intimação do devedor por edital. ”
(TJMT –RAI N.U 1011593-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, publicado no DJE 05/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. ” (TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, publicado no DJE 17/06/2016) ”
(TJMT – RAI No 1009415-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020)

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo
envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária
, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto realizada pelo 2o Oficio Extrajudicial – Protesto – de Sinop/MT, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023